Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-16.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-16.2018.8.14.0024

APELANTE: EDVILSON SOUSA DA CONCEICAO

APELADO: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, RONNY VON CORREA DE FREITAS, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS POR 18 ANOS. ALEGAÇÃO DE CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DO PRAZO DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 9.784/99 AO CASO CONCRETO É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO SE CONVALIDAM AS SITUAÇÕES DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÉM DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS A PRETENSÃO DO RECORRENTE ATENTA CONTRA O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.081 DO STF. DEFINITIVAMENTE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE EM MANTER-SE NO EXERCÍCIO DOS DOIS CARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em
mandado de segurança
interposta contra a sentença ID 4325050 que denegou a segurança, confirmando o anterior indeferimento da liminar.

Recorre arguindo em síntese ter sido demonstrada a violação a direto líquido e certo na acumulação dos cargos públicos de professor da rede estadual de ensino e o de auditor fiscal do município de Itaituba, o qual descreve como cargo técnico, e o juízo de origem teria incorrido em error in judicando ao proceder interpretação restritiva da norma constitucional, se apegando ao requisito da formalidade.

Descreve que como auditor fiscal do município, tem por atividades o cumprimento da legislação tributária, a constituição de crédito tributário mediante lançamento, o controle da arrecadação, a apreciação de processos administrativos fiscais, o atendimento e orientação de contribuintes e a fiscalização de circulação de bens e serviços. Ao final sustenta a natureza técnica do cargo considerando as funções desempenhadas.

Afirma ser o caso de aplicação do artigo 54 da Lei Federal n. 9.784/99 uma vez que no caso concreto, não há flagrante inconstitucionalidade na cumulação do cargo de fiscal de tributos e professor, haja visto que o conceito do que seja um cargo técnico e científico definido no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da CF/88 nestes casos devem ser aferidos nos casos concretos, cabendo diversas interpretações.

Pede a reforma da decisão e o consequente reconhecimento da legalidade na acumulação de cargos objeto desta ação.

Contrarrazões requerem o não provimento do recurso.

Distribuído por prevenção ao agravo de instrumento n. 0805832-53.2019.8.14.0000, foi recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida reside, preliminarmente, na decadência do direito da Administração de revisão da acumulação de cargos exercida pelo agravante depois do decurso do prazo de cinco anos, em especial diante da percepção de boa-fé, sob pena de violação ao direito adquirido, consoante enunciado da Súmula n° 473 do e. STF e, no mérito, na potencial ilegalidade do ato administrativo de demissão do agravante do cargo que exercia no município.

A via estreita do mandado de segurança, eleita pela impetrante, pressupõe violação a direito líquido e certo
[1]
, sendo oportuna a lição de Hely Lopes Meirelles
[2]
:

“(...)

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.

(...)”.

No mesmo diapasão, José Cretella Júnior
[3]
:

“(...)

Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser acarado com o exame de provas em dilações; que é de si mesmo, concludente e inconcusso.

(...)”.

Não obstante o entendimento de aplicabilidade analógica do prazo decadencial imposto à Administração, previsto no artigo 54,
caput,
da Lei Federal nº 9.784/99
[4]
, em razão da necessidade de observância de certa limitação temporal, no sentido da mínima estabilidade das relações jurídicas, a posição sedimentada nas Cortes Superiores, firmou-se no sentido da vedação da convalidação em razão do decurso do tempo de situações reputadas inconstitucionais, senão vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Administrativo.
3. Admissão, como empregada pública, anterior à CF/88. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.546/92. ADI 982. Ascensão funcional. Impossibilidade. Nulidade da Portaria que a instituiu.
Súmula Vinculante 43. 4. Situações inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do tempo
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.

(ARE 943787 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-2018 PUBLIC 23-11-2018). (grifei)

Portanto, não obstante a cumulação de cargos ter subsistido por 18 anos, uma vez evidenciado o erro na manutenção da situação fática, com a menção expressa no sentido da vedação constitucional do acúmulo de cargos, legitima a correção superveniente da Administração, com base nos enunciados das súmulas 346 e 473 do e. STF.

De igual forma, ausência de
fumus boni iures
alegado pelo recorrente, vejamos para tanto a certidão da Diretoria de Recursos Humanos que descreve a acumulação de cargos,
não contestada pelo apelante
. Colha-se:

Observa-se que o recorrente busca a obter do Judiciário provimento que não apenas ofende a constituição sob o aspecto formal da acumulação de cargos, mas também subverter a jurisprudência vinculante do e. STF, uma vez que na forma do Tema 1.081 de Repercussão Geral, mesmo nas hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal, a acumulação estaria sujeita a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Leve-se em conta que a intenção do recorrente também contraria a jurisprudência do c. STJ quanto ao limite máximo de jornada de 60 (sessenta) horas semanais no serviço público, na forma do Recurso Especial n. 1.565.429-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, posto que alega possuir direito para uma jornada semanal superior a 87 (oitenta e sete) horas, isto é, uma jornada 45% maior que aquela máxima definida pelo STJ, em absoluta contrariedade com o Tema 1.081 do STF.

Definitivamente, não há o que se falar em direito líquido e certo.

Correta a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, com fundamento no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, nas súmulas 346 e 473, no Tema 1.081 de Repercussão Geral, todos do SFT, na no art. 133, ‘d’ do RITJPA c/c a jurisprudência dominante do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Lei Federal nº 12.016/09

[2]
MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38.

[3]
CRETELLA JÚNIOR, José.
Comentários à Lei do Mandado de Segurança.
Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 88.

[4]
Lei nº 9.784/99:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Belém, 03/06/2024